Tribunal: STF
Processo: HC 250644
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 843.063/RJ (doc. 37).  



    A defesa sustenta, em síntese:  



    O presente habeas corpus objetiva o reconhecimento de ilegalidades (nulidade do acórdão pela fundamentação insuficiente, ausência de fundamentação da sentença, violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença, nulidade da interceptação telefônica e nulidade do interrogatório do paciente em razão de defeito na mídia), ocorridas no trâmite do processo que ensejou a condenação de Walmir pela suposta prática dos delitos de receptação qualificada, tipificada no art. 180, §1º, Código Penal, por três vezes, na forma do art. 69 do Código Penal, e integrar organização criminosa, tipificada no art. 2º da Lei 12.850/2013, à pena de 17 anos de reclusão, em regime fechado.



    Embora a defesa tenha interposto recurso especial e recurso extraordinário (doc. 07), os apelos ainda aguardam julgamento (doc. 08). De todo modo, a sentença condenatória e o acórdão confirmatório mantiveram a prisão preventiva do paciente, que está cumprindo pena (doc. 28), em que pese a flagrante ilegalidade da condenação.



    [...]



    O paciente foi condenado à pena de 17 anos de reclusão, em regime fechado, apesar da: i) nulidade do acórdão, por ausência de fundamentação, já que o Tribunal local deixou de analisar a tese de nulidade da sentença; ii) nulidade do acórdão, por ausência de fundamentação, pois deixou de analisar as teses trazidas em apelação; iii) nulidade do acórdão, por ausência de fundamentação, pois deixou de proceder à revisão da dosimetria da pena; iv) nulidade da sentença, pois deixou de proceder à valoração das provas produzidas pela defesa v) nulidade da sentença que menciona áudios de whatsapp que não correspondem ao paciente, como se dele fossem; vi) nulidade da sentença em razão da violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença; vii) nulidade, em razão da ausência de fundamentação da decisão que determinou a quebra de sigilo telefônico; viii) nulidade das interceptações das comunicações telemáticas e telefônicas; e ix) nulidade do interrogatório do paciente em razão de defeito na mídia.



    Desse modo, considerando o constrangimento ilegal imposto ao paciente em razão da condenação à pena de 17 anos de reclusão, em regime fechado, a partir de processo contaminado por inúmeras nulidades, imprescindível a concessão da ordem, conforme será demonstrado a seguir (doc. 1, p. 7-8).  



    Ao final, requer:  



    a) A CONCESSÃO da medida liminar para que seja determinada a imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA decretada nos nº. 0019164-11.2021.8.19.0001, pelo Juízo 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca da Capital do Rio de Janeiro-RJ;



    a) A CONCESSÃO do habeas corpus, para determinar a nulidade do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, pois manteve o acórdão do Tribunal Estadual que deixou de analisar a tese de nulidade da sentença em razão da ausência de análise dos requerimentos trazidos pela defesa;



    b) A CONCESSÃO do habeas corpus, para determinar a nulidade do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, pois manteve o acórdão do Tribunal Estadual despido de fundamentação, por não examinar as teses defensivas;



    c) A CONCESSÃO do habeas corpus, para determinar a nulidade acórdão pelo Superior Tribunal de Justiça, pois manteve o acórdão do Tribunal Estadual que deixou de proceder à revisão da dosimetria da pena, não obstante a argumentação da defesa no recurso de apelação;



    d) A CONCESSÃO do habeas corpus, para determinar a nulidade acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, pois manteve o acórdão do Tribunal Estadual que empregou elementos probatórios distintos dos fatos apurados no caso concreto, e que são objetos de outra ação penal;



    e) A CONCESSÃO do habeas corpus, para determinar a nulidade acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, pois manteve o acórdão do Tribunal Estadual que VIOLOU O PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA, mormente porque o paciente foi condenado por fatos diversos daqueles imputados pelo Ministério Público;



    f) A CONCESSÃO do habeas corpus, pois NÃO HOUVE A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO PARA A QUEBRA DE SIGILO DOS DADOS cadastrais, de localização e do sigilo telemático quanto ao período anterior ao pleito apresentado pela autoridade policial, bem como que incluiu indivíduos que não figuravam como investigados;



    g) A CONCESSÃO do habeas corpus, tendo em vista que não foi demonstrada pela acusação e pelo eminente magistrado a excepcionalidade da medida, ensejando a NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES DAS COMUNICAÇÕES TELEMÁTICAS E TELEFÔNICAS;



    h) A CONCESSÃO do habeas corpus, em razão da flagrante NULIDADE DO INTERROGATÓRIO de Walmir, tendo em vista que é impossível compreender os questionamentos efetuados e as respostas apresentadas pelo paciente (doc. 1, pp. 41-43).  



    É o relatório. Decido.  



    O acórdão impugnado tem a seguinte ementa:  



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTO E RECEPTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. REVISÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Habeas corpus impetrado em favor de Walmir Aparecido Marin, condenado à pena de 17 anos de reclusão em regime fechado, além do pagamento de 190 dias-multa, por infração aos arts. 2º da Lei n. 12.850/2013; e 180, § 1º, (3x), na forma do art. 69, do Código Penal. A defesa alega a nulidade do acórdão e da sentença condenatória, além de irregularidades na dosimetria penal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. As questões em discussão consistem em verificar, em sede de habeas corpus, a possibilidade de se analisar as alegações defensivas, com a eventual suspensão dos efeitos da condenação.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF, exceto em casos de flagrante ilegalidade.



    4. No caso concreto, verifica-se que o acórdão guerreado é extenso e extremamente bem fundamentado, trazendo diversas informações de que o paciente foi condenado conforme a análise de um vasto conjunto fático-probatório, com destaque para o fato de que todas as teses levantadas pela defesa de Walmir nas alegações finais foram satisfatoriamente analisadas e rebatidas, as interceptações telefônicas foram regularmente autorizadas por decisão judicial, prova essa que encontrou reforço em outros elementos, como o depoimento da polícia civil que participou das investigações e na confissão de dois dos denunciados. A análise desses elementos probatórios demanda dilação probatória, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.



    5. A revisão da dosimetria da pena na via do habeas corpus é excepcional, sendo possível apenas em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. A exasperação da pena foi devidamente motivada, não havendo se falar em constrangimento ilegal.



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (doc. 17, pp. 1-2).  



    Como se vê, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo o não conhecimento daquele recurso habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 1.472-1.476):



    Trata-se de habeas corpus substitutivo, impetrado contra acórdão assim ementado:



    "Apelação. Artigo 2.º, §3º, da Lei 12.850/2013, art. 155, §4.º, §§ 1.º e 4.º, I e IV, (3X) n/f do art. 69, do Código Penal quanto ao 1º, 2º e 3º apelante e artigo 2º da Lei 12.850/2013 e artigo 180, §1º, por três vezes, n/f do artigo 69 do Código Penal quanto ao 4º apelante. Associação criminosa formada para prática dos crimes de furto e receptação de combustível. (...) Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos."



    O paciente foi condenado à pena de 17 anos de reclusão em regime fechado, além do pagamento de 190 dias-multa, por infração aos arts. 2º da Lei 12.850/2013; e 180, § 1º, (3x), na forma do art. 69, do Código Penal.



    A apelação interposta pela defesa foi desprovida.



    A defesa alega: a) "nulidade do acórdão, por ausência de fundamentação, já que deixou de analisar a tese de nulidade da sentença" (e-STJ fl. 11); b) "nulidade do acórdão, por ausência de fundamentação, pois deixou de analisar as teses trazidas em apelação" (e-STJ fl. 11); c) "nulidade do acórdão, por ausência de fundamentação, pois deixou de proceder à revisão da dosimetria da pena" (e-STJ fl. 11); d) "nulidade da sentença, pois deixou de proceder à valoração das provas produzidas pela defesa"; e) "nulidade da sentença que menciona áudios de whatsapp que não correspondem ao paciente, como se dele fossem (e-STJ fl. 11); f) nulidade da sentença em razão da violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença" (e-STJ fl. 11); g) "nulidade, em razão da ausência de fundamentação da decisão que determinou a quebra de sigilo telefônico" (e-STJ fl. 11); h) "nulidade das interceptações das comunicações telemáticas e telefônicas" (e-STJ fl. 11); i) "nulidade do interrogatório do paciente em razão de defeito na mídia" (e-STJ fl. 11); j) ausência de fundamentação a justificar o aumento da pena-base pelas circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e consequência do delito para os delitos de receptação; k) desproporcionalidade do quantum de aumento para cada vetorial desfavorável; l) possibilidade de incidência da confissão e do reconhecimento da continuidade delitiva; e l) "paciente está preso preventivamente, cumprindo antecipadamente a pena (...) mesmo com a possibilidade concreta e r eal de nulidade da condenação" (e-STJ fl. 44).



    Requer liminar para suspender cumprimento provisório da pena e revogar a prisão preventiva até o julgamento do presente writ e, definitivamente, deferimento da ordem para anular o acórdão.



    Liminar indeferida pelo Relator João Batista. (e-STJ fl. 1174-1180)



    Informações prestadas. (e-STJ fl. 1186-1444)



    Perecer do MPF. (e-STJ fl. 1448-1452)



    É o relatório.



    Decido.



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    [...]



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento.



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.



    No que tange as alegações da defesa para o reconhecimento das diversas nulidades, para a consequente anulação do acórdão, assim, acertadamente, entendeu o Tribunal de origem:



    "a) da nulidade da sentença por falta de fundamentação e por não enfrentar todas as teses defensivas: Rejeitada.



    Da leitura da sentença, verifica-se que todas as teses levantadas pela defesa de Walmir nas alegações finais – 5507, foram satisfatoriamente analisadas e rebatidas: (...)



    Como se vê, as questões foram rejeitadas de forma fundamentada e de acordo com a lei aplicável. (...)"



    Trata-se de processo complexo. E desnecessárias fundamentações diversas para deferimento de cada interceptação desde que identificados os alvos e os motivos para sua interceptação. Igualmente, necessária se mostrou a prorrogação da medida, o que, segundo jurisprudência dominante, é plenamente possível. (...)



    É importante frisar que Walmir foi preso preventivamente em 04/12/2020 na cadeia Pública de Rolândia, no Paraná, por outra investigação, também por furto de combustível. O réu Walmir também teria se associado a organização criminosa e receptado enorme quantidade de combustível furtado, entre os meses de julho a agosto de 2019, dos oleodutos localizados no Município de Macaé. Vale ressaltar, apenas a título de argumentação, a admissibilidade do instituto da serendipidade, ou seja, do encontro fortuito de elementos probatórios em relação a outros fatos delituosos durante o Inquérito Policial. No caso considerado, o conteúdo das conversas em que Walmir é mencionado estava diretamente relacionado aos delitos investigados no Inquérito Policial onde se deu a quebra do sigilo telefônico. Motivo pelo qual passou a ser um dos alvos da investigação, sem que haja nisso qualquer irregularidade ou abuso de poder.



    Logo, são válidos os elementos de prova obtidos através das interceptações telefônicas, ainda que por meio do encontro fortuito da prova – serendipidade. Elementos de prova que, submetidos ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, adquiriam natureza de prova nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.



    b) Da nulidade em decorrência do desaparecimento de documentos do processo. Necessidade de nova juntada da resposta à acusação pela defesa: Rejeitada.



    Além da peça de resposta à acusação, o apelante não identifica quais outras peças teriam desaparecido do processo digital.



    O problema no sistema foi constatado e, em 25/06/2021, determinada a juntada de cópia da resposta à acusação, o que foi atendido pelo patrono do réu Walmir em 02/07/2021 - pastas 2338 e 2561-2562.



    Não se verifica qualquer prejuízo para sua defesa. Incide, no caso, art. 563 do Código De Processo Penal o Princípio pas de nullité sans grief.



    c) Da nulidade pela impossibilidade de compreensão do interrogatório do acusado. Impugnação de trecho transcrito pelo Ministério Público em alegações finais. Alegação que o conteúdo não condiz com o teor do interrogatório do réu Walmir: Rejeitada.



    A questão foi corretamente rejeitada pelo juiz, em 03/11/2021, pode decisão de pasta 4523: (...)



    E, de novo, rejeitada tal arguição de nulidade na decisão de pasta 5722, em 20/01/2022, mas enviado o link da gravação da audiência de instrução e julgamento para os advogados:



    walter@advocaciabittar.adv.br, isabe-la@advocaciabittar.adv.br e estagio1@advocaciabittar.adv.br, os quais foram recebidos – pasta 5910-59121.



    Como se verá, apesar de alguns problemas de conexão, o interrogatório do réu Walmir transcorreu normalmente em suas declarações pode-se constatar que exerceu plenamente o direito de defesa, inclusive negando os fatos.



    c) da nulidade pela condenação por fatos apurados em outra ação penal violando o princípio da correlação: Rejeitada.



    O princípio da correlação entre acusação e sentença, também chamado de princípio da congruência, representa um dos mais importantes postulados para a defesa, assegurando que a sentença esteja em consonância com o fato delituoso descrito na denúncia.



    Na hipótese, o Ministério Público individualizou claramente as condutas praticadas por cada denunciado. Especificamente quanto ao denunciado Walmir Marin, que argui a violação ao princípio da congruência, as condutas estão individualizadas na inicial acusatória acima transcrita, itens, I a VI. (...)



    Não há, portanto, violação ao princípio da congruência ou da correlação, no caso considerado."



    Foram opostos embargos de declaração pelo paciente, por suposta omissão no julgado no que tange as alegações das diversas nulidades. Os embargos foram rejeitados, uma vez que demonstrado que todas as matérias foram debatidas e analisadas no acórdão.



    Resta claro que acórdão guerreado é extenso e extremamente bem fundamentado, trazendo diversas informações de que o paciente foi condenado conforme a análise de um vasto conjunto fático-probatório.



    Assim, para se alterar a conclusão das instâncias ordinárias, seria necessário o reexame acervo fático-probatório, o que é vedado pela via estreita do habeas corpus. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte. Veja-se:



    “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa” (HC 510735/RO, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe de 11/10/2019).



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 37, pp. 2-6 — grifei).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito das questões veiculadas inviabiliza que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal — STF neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, referente à alegação de violação do princípio da correlação entre a acusação e a sentença, este habeas corpus é reiteração do HC 250.477/RJ, da minha relatoria, impetrado em favor do paciente com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.



    Com efeito, é firme a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 9/10/2023; HC 225.045 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/3/2023; HC 184.918 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/7/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/5/2020; HC 171.681 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/8/2019, este nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator